Tribunal: TCU
Processo: 043.114/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1291/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.114/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fábio Henrique Priesnitz (CPF XXX.007.911-XX); Fernando Henriques Basso (CPF XXX.856.199-XX); Fernando Menezes Afonso (CPF XXX.441.129-XX); Francine Sewczuk (CPF XXX.012.699-XX); Francisco de Assis Pereira de Deus (CPF XXX.301.839-XX); Jair Mauro Rangel (CPF XXX.486.402-XX); Jairo Leonar Herrmann (CPF XXX.414.870-XX); James Kleber Muniz Ossami (CPF XXX.421.142-XX); Janílson Soares de Medeiros (CPF XXX.408.464-XX) e Jardel Paiotti (CPF XXX.345.898-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.